Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, a decisão de extinção do feito sem análise do mérito mostra-se indevida, pois além de existir endereços ainda não diligenciados para a localização do veículo, de acordo com o Decreto n.o 911/1969, não há exigência de comprovação da efetiva localização do bem, seja por foto ou qualquer outro meio. Na verdade, o art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 dispõe que para a expedição do mandado de busca e apreensão deverá ser comprovado apenas o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.